Tribunal: TJDFT
Processo: 0715746-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715746-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUSA, MARIA DAS GRACAS BEZERRA DE SOUSA AGRAVADO: LINDA MAKE BRASILIA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora